Tribunal: TJES
Processo: 0005479-41.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005479-41.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
APELADO: GRAMIL GRANITOS E MARMORES ITAPEMIRIM LTDA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA SEGUNDO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Se a Administração afastou a exigibilidade do Auto de Multa Simples nº GCA/CLM nº 0031/2014, foi por reconhecer que havia uma ilegalidade no procedimento que gerou a multa administrativa, situação esta caracterizadora de que a Administração deu causa ao ajuizamento da ação.

2. Não há qualquer razão na tese relativa ao recurso administrativo ter sido interposto de forma intempestiva, uma vez que, se foi reconhecida pelo IEMA uma ilegalidade na multa aplicada, certo é que tal ato nunca deveria ter sido praticado, não podendo ser transferido ao administrado o ônus de um erro administrativo.

3. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 290.000/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 04/11/2016).

4. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005479-41.2020.8.08.0012

APTE(S): IEMA – INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

APDO(S): GRAMIL GRANITOS E MÁRMORES ITAPEMIRIM LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Examina-se, como narrado, a
apelação cível pela qual o IEMA – INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS pretende reformar a sentença de fls. 178/178-V, através da qual o magistrado primevo, verificando que o IEMA deu baixa na infração ambiental que originou a multa, reconheceu a perda superveniente do interesse processual, extinguindo o processo na forma do art. 485, inciso VI do CPC/2015, condenando o Instituto requerido em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de fls. 181/183 o apelante sustenta, em apertada síntese que o IEMA não deu causa ao ajuizamento da ação, não sendo o fato do Instituto ter corrigido o ato administrativo e retirado a multa razão para lhe atribuir a culpa pelo ajuizamento da demanda. Alega, ainda, que o IEMA não analisou o mérito da defesa administrativa por que este foi apresentado de forma intempestiva.

Contudo, e apesar dos esforços apresentados pelo Apelante em seu intento reformatório, não vislumbro argumentos para modificar o entendimento externado pelo d. julgador
a quo,
pois escorado nos ditames do princípio da causalidade para fixar os ônus sucumbenciais pela extinção prematura deste litígio.

Isso porque, conforme se depreende da leitura do presente caderno processual, a presente Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa foi ajuizada em função da lavratura pelo IEMA, em 06/02/2014, de auto de multa nº 0031/14 – GCA/CLM, constante do processo administrativo lEMA nº 53179533.

Nesse contexto, a parte sustenta que as lavras ilegais identificadas foram praticadas por terceira pessoa, não vinculada à autora, como constam de diversos processos administrativos do próprio IEMA.

Em sua peça contestatória o IEMA informa que apesar da parte ter apresentado recurso administrativo de forma intempestiva, em função do princípio da cooperação, iria apreciar o pleito e proceder à imediata suspensão da exigibilidade do Auto de Multa Simples nº GCA/CLM nº 0031/2014, pleiteando a extinção do processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, inciso VI do CPC/2015.

Não constitui demasia consignar que, segundo os ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES
[1]
, a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, só lhe sendo permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaço para a prática de atos de vontade pessoal e defesa de interesses privados:

[...] A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 'poder fazer assim'; para o administrador público significa 'deve fazer assim'.

Assim, forçoso reconhecer que se a Administração afastou a exigibilidade do Auto de Multa Simples nº GCA/CLM nº 0031/2014, foi por reconhecer que havia uma ilegalidade no procedimento que gerou a multa administrativa, situação esta caracterizadora de que a Administração deu causa ao ajuizamento da ação.

Não há qualquer razão na tese relativa ao recurso administrativo ter sido interposto de forma intempestiva, uma vez que, se foi reconhecida pelo IEMA uma ilegalidade na multa aplicada, certo é que tal ato nunca deveria ter sido praticado, não podendo ser transferido ao administrado o ônus de um erro administrativo.

Portanto, e sabendo que a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que
“nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”

(AgInt nos EDcl no AREsp 290.000/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 04/11/2016), deve ser mantida incólume a sentença.
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCA. MARCA DE USO GENÉRICO. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua atribuição de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade. Assim, quando a causa de pedir da ação de nulidade disser respeito a vício cometido pelo próprio INPI ao longo do processo administrativo, haverá legitimidade da autarquia para figurar no processo como litisconsorte passivo" (AgInt no AgInt no REsp 1.493.591/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe de 20/08/2019).

2. No caso, como o pedido versa sobre a declaração de nulidade do registro de marca concedida pelo INPI, as instâncias ordinárias reconheceram a legitimidade da autarquia para figurar no polo passivo da lide, acentuando que o INPI deferiu o registro da marca e não adotou nenhuma providência no âmbito administrativo para corrigir eventual nulidade ou ilegalidade.

3.
O princípio da causalidade reza que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Na hipótese, quem deve arcar com os ônus sucumbenciais não é apenas a empresa ré, mas também o INPI, que efetuou o registro equivocado, também dando causa ao ajuizamento da ação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.564.626/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE A AGRAVANTE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO, EM QUE PESE A NÃO RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

A jurisprudência

desta

Corte

é

firme

no sentido de que, em decorrência

do

princípio

da

causalidade,

"os ônus sucumbenciais devem

ser

imputados àquele que deu causa à propositura da demanda" (REsp

1435585/MG,

Rel.

Ministro

Moura

Ribeiro,

Terceira Turma, julgado

em

25/8/2015, DJe 14/9/2015)
.
Na espécie, entendeu a Corte de origem, motivadamente e após minuciosa análise do caso concreto e das

provas contidas nos autos, que a agravante foi quem deu causa à propositura

da

demanda,

o

que atrai o princípio da causalidade e impõe

a

ela

o dever de arcar com as despesas do processo e com os honorários

advocatícios.

Ademais,

inverter

a

conclusão

fática alcançada

pelo

Tribunal

de

origem

no sentido de que a agravante provocou

o

ajuizamento da ação encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 917.238/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 13/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL ? REPETIÇÃO DE INDÉBITO ? VERBA INDENIZATÓRIA - NATUREZA JURÍDICA ? SUPERVENIENTE LEGISLAÇÃO DEFININDO A NATUREZA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. ? PERDA DO OBJETO DA AÇÃO ? EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ? CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ? IMPOSSIBILIDADE ? PRECEDENTES.

À luz do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou a que seria perdedora se o magistrado chegasse a julgar o mérito da causa.

- Impossível imputar à parte autora os ônus da sucumbência se quando do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, era fundada a pretensão, e a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por motivo superveniente que não lhe possa ser atribuído.

- Recurso especial não conhecido

(REsp n. 687.065/RJ, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 23/3/2006, p. 156.)

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do improvimento do recurso, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto
.

[1]
MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro
. 18. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 1993.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.